Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-47.2022.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800236-47.2022.8.14.0109

APELANTE: ANTONIA ALCIELE SENA DE MORAIS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DA RÉ. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade da busca domiciliar; (ii) a absolvição por ausência de provas; (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar é nula por ausência de mandado judicial; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) saber se é possível reduzir a pena-base ao mínimo legal; (iv) saber se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na busca domiciliar, pois houve autorização expressa da ré para ingresso dos policiais em sua residência, situação que se somou à existência de denúncia anônima especificada. O procedimento observou os critérios estabelecidos pela jurisprudência consolidada para o afastamento da exigência de mandado judicial.

4. A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas por laudo pericial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, que, prestados em juízo e em consonância com os demais elementos colhidos, são suficientes para fundamentar a condenação.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento apenas na natureza e quantidade da substância entorpecente. No entanto, a quantidade apreendida (23,626g de cocaína) não é suficiente, por si só, para justificar o agravamento da pena inicial.

6. Presentes os requisitos legais, é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a redução da pena em 2/3 (dois terços).

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 44, § 2º, segunda parte, e 44, § 4º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 59; STF, RHC 237230/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Decisão Monocrática, j. 15/02/2024; STJ, AgRg no HC 967366/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025; STJ, AgRg no HC 852692/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020; TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antonia Alciele Sena de Morais Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (ID 23960017).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia: (a) a nulidade da busca domiciliar; (b) a absolvição da apelante por ausência de provas; (c) a redução da pena-base ao mínimo legal; (d) o reconhecimento do tráfico privilegiado (ID 23960022).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (ID 23960024)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso (ID 26381057).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a declaração de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar e a
absolvição da apelante por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Pois bem.

Não há que se falar, ainda, em nulidade da busca domiciliar que culminou na apreensão dos entorpecentes. Isso porque, além de ter sido precedida de denúncia anônima especificada, houve autorização da apelante para realização da diligência, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais prestados em juízo, bem como do relato da própria ré em sede inquisitorial, o qual, frise-se, foi acompanhado pela defesa técnica.

Sobre a validade de buscas domiciliares em hipóteses semelhantes, já se manifestaram favoravelmente tanto o c. STJ quanto o Excelso STF, como demonstram os seguintes arestos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REGIME. RECRUDESCIMENTO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Conforme apontado pelas instâncias ordinárias, distancia-se o caso em questão da hipótese de violação de domicílio, visto que além da existência de denúncia anônima especificada acerca da prática de tráfico no local, houve autorização do próprio paciente para entrada dos policiais na residência. 4. O pleito de absolvição foi afastado diante da suficiência probatória quanto à prática do crime imputado ao paciente na denúncia. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 5. No caso, ficou demonstrada a materialidade e a autoria do delito de tráfico pelo paciente a partir do acervo probatório produzido, com destaque para o depoimento prestado em juízo pelos policiais que realizaram o flagrante do paciente. 6. O depoimento dos policias tem valor probante, uma vez que se revestem de fé pública, podendo ser usados para fundamentar sentença condenatória, sem que daí ressaia qualquer ilegalidade, sobretudo quando consonantes com as demais provas dos autos. 7. Esta Corte admite a imposição de regime mais gravoso com base na elevada quantidade de drogas envolvida na prática de tráfico, o que se verifica no caso, em que apreendidos mais de quinze quilos de maconha. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 967.366/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. 2. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE. 3. HORÁRIO IMPRÓPRIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A busca domiciliar decorreu de denúncia anônima especificada, na qual são identificadas as características do local em que realizado o tráfico de drogas, o que, por si só, já revelaria as fundadas razões necessárias à busca domiciliar. Ainda que assim não fosse, houve permissão expressa, inclusive documentada, da moradora aos agentes de segurança para ingresso em sua residência, sendo irrelevante o momento em que assinou o termo – antes ou depois da busca domiciliar. Dessa forma, não há se falar em busca domiciliar ilegal. – Relevante ponderar que, conforme destacado pelo Magistrado de origem, ‘não há razão elisiva das presunções de legitimidade e veracidade da versão do policial’. Nesse contexto, não se mostra possível (STF, RHC 237230/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Decisão Monocrática, j. 15/02/2024).

Indeferido.

A tese absolutória calcada na ausência de provas tampouco deve prosperar.

Ao analisar os autos, verifico que a ré foi presa em flagrante depois de ser encontrada substância que se presumiu ser um subproduto da cocaína, conhecido como “oxi” (página 4 do ID 23959971) em sua residência. Laudo pericial definitivo atesta a quantidade e a sua natureza do entorpecente: 23,626g (vinte e três gramas e seiscentos e vinte e seis miligramas) de cocaína (página 9 do ID 23959972).

Em juízo,
os policiais militares Elton Gibson Maia da Silva e Sidney Moreira Costa Junior, que efetuaram a prisão em flagrante, foram consistentes no sentido de que receberam denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico de drogas especificamente na residência onde as buscas foram realizadas. Afirmam que ingressaram na casa com autorização da ré e que encontraram as drogas no quintal, além de material próprio para embalo.

Destaco que os depoimentos dos policiais merecem crédito, pois prestados com firmeza e segurança, sendo suficientes para sustentar a condenação, mormente na ausência de indícios de que teriam agido de forma abusiva ou com intuito de prejudicar a apelante. Ademais, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dessas provas, que remanescem hígidas.
Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. (...) (TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019).

Convém ressaltar que a comprovação da venda não é requisito essencial para a configuração do crime em análise. O tráfico de drogas é um delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos previstos no tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020).

Dessa forma, restam devidamente comprovadas tanto a autoria quanto materialidade delitiva, de modo que a alegação de ausência de provas denota mero inconformismo.

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal. A análise da primeira fase da dosagem revela que somente o vetor especial do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, referente à quantidade e natureza dos entorpecentes, foi considerado negativo. Ocorre que a pequena quantidade de drogas apreendida (
23,626g), ainda que de substância altamente deletéria (cocaína), não justifica o incremento da basilar, devendo, portanto, ser neutralizado. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pequena quantidade de droga (22,3g de cocaína e 2,51g de maconha) encontrada com os agravados não justifica o aumento da pena-base (art. 42 da Lei n. 11.343/06), mesmo que se trate de substância com maior poder deletério, como a cocaína. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no HC 852692/SP Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/04/2024).

Deve ser também deferido o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista que a apelante é primária e de bons antecedentes, e que não emergem dos autos provas cabais de que se dedique exclusivamente a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Não se identificam ainda elementos que impeçam a aplicação da minorante em seu grau máximo.

Diante desses ajustes, passo à nova dosimetria da pena, em observância ao disposto no artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como aos critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo diploma legal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais negativas. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Desse modo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, presente a minorante do tráfico privilegiado. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, atento à Súmula Vinculante nº 59 do Excelso STF, e com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando a sua reintegração à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao d. Juízo de Execução caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento para redimensionar a pena da apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/05/2025